Tribunal: TJDFT
Processo: 0712152-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA APARÊNCIA. MULTA COMINATÓRIA. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que determinou o fornecimento de medicamento essencial ao tratamento médico da beneficiária, impugnando sua legitimidade passiva, o prazo fixado para cumprimento da ordem judicial e a multa cominatória arbitrada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a entidade agravante possui legitimidade passiva para responder à demanda; (ii) se a multa diária aplicada deve ser reduzida por alegada desproporcionalidade; e (iii) se o prazo concedido para cumprimento da obrigação deve ser ampliado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legitimidade passiva da agravante decorre da aplicação da teoria da aparência e da solidariedade entre as unidades do Sistema Unimed, conforme jurisprudência consolidada.
4. A multa cominatória fixada visa garantir a efetividade da ordem judicial, sendo proporcional ao contexto do caso concreto.
5. O prazo para cumprimento da obrigação observa a urgência médica demonstrada nos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "As unidades do Sistema Unimed possuem legitimidade passiva em ações que envolvem fornecimento de medicamento, aplicando-se a teoria da aparência e a solidariedade prevista no Código de Defesa do Consumidor. A multa cominatória deve ser fixada de modo a garantir a efetividade da decisão judicial e o prazo para cumprimento da obrigação deve considerar a urgência médica do caso."
Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, arts. 7o, parágrafo único; 14; e 34.
Código de Processo Civil, art. 537, § 1o, I.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1627881/TO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/09/2017; AgInt no AREsp 1561094/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/03/2020; e AgInt no AREsp 1492299/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 05/12/2019.
TJDFT, Acórdão 1079482, 20150910167627APC, Rel. Vera Andrighi, Sexta Turma Cível, julgado em 28/02/2018; Acórdão 1158709, 07214271620188070000, Rel. João Egmont, Segunda Turma Cível, julgado em 20/03/2019; e Acórdão 1132240, 20160310108603APC, Rel. Nídia Corrêa Lima, Oitava Turma Cível, julgado em 18/10/2018.